Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729688-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO PINTO FERREIRA AGRAVADO: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por César Antônio Pinto Ferreira contra decisão de ID 100781300 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Regina Coeli Medina de Figueiredo, em que o d. Juízo a quo, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ao argumento de que as alegações nela suscitadas, no sentido de que o cálculo do valor devido à exequente deve ser realizado com base no valor líquido por ele recebido, já teriam sido apreciadas pela decisão sob o ID 71621674. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais em favor da agravada, no valor equivalente a 30% sobre todas as prestações do benefício de aposentadoria recebidas (outubro de 2015 a fevereiro de 2018) no curso da ação que moveu em face do INSS, cujo termo final é a data do trânsito em julgado da mencionada ação, bem como sobre as parcelas retroativas, a serem recebidas pelo agravante por meio de precatório. Menciona que, quanto às prestações já recebidas no curso daquele feito, o valor deveria ser pago com correção monetária e juros de mora, desde a data da citação, ao passo que, sobre o valor recebido por meio de precatório, os juros de mora somente passariam a incidir a partir do efetivo recebimento pelo agravante. Afirma que, quanto a essa segunda obrigação, a agravada já recebeu seus honorários no valor de R$ 53.789,01, correspondente a 30% sobre o valor líquido recebido pelo agravante, que foi de R$ 179.296,71. Consigna ter havido a expressa concordância da agravada, restando incontroverso que o cumprimento de sentença prossegue tão somente com relação às prestações vencidas, isto é, aquelas recebidas pelo agravante no curso da demanda. Aduz que, quanto a tais prestações, a controvérsia persiste em relação à base de cálculo, pois a Contadoria Judicial vem se utilizando do valor bruto recebido mensalmente pelo agravante. Assevera que, de acordo com a jurisprudência, os cálculos devem ser realizados com base no valor líquido recebido mensalmente. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco, utilizando como fundamento acórdão proferido em sede de apelação, cujo trecho reproduzido pelo magistrado refere-se tão somente às prestações retroativas, que seriam pagas por meio de precatório, não se aplicando às demais prestações (recebidas no curso da demanda). Destaca que, tanto a sentença quanto o acórdão proferido no apelo foram omissos quanto aos parâmetros de cálculos dos honorários devidos, se incidiriam sobre o valor bruto ou líquido recebido pelo agravante. Acrescenta que, se os honorários sobre o valor recebido em precatório incidiu sobre a parte líquida, o mesmo entendimento deve ser adotado quanto ao remanescente devido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da r. decisão, “determinando-se que os cálculos do valor remanescente devido pelo agravante à agravada - isto é, referente às prestações recebidas pelo agravante entre outubro/2015 e fevereiro/2018 - sejam refeitos pela contadoria judicial, utilizando como base o valor LÍQUIDO recebido, mensalmente”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 65543233). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso, a ensejar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Como relatado, defende o agravante que o cálculo dos valores devidos à agravada referentes ao percentual de honorários incidentes sobre as prestações por ele recebidas, a título de benefício de aposentadoria, no curso do processo movido em desfavor do INSS, deve ter por base a quantia líquida, mostrando-se equivocado o cálculo da Contadoria Judicial, que teve por parâmetro o valor bruto mensalmente percebido. Ocorre que, na esteira do que consignou o magistrado a quo, a matéria já restou solucionada pela decisão proferida ao ID 71621674, a qual apreciou a impugnação ofertada pelo executado ao ID 65543219. Veja-se que em sua impugnação, o executado argumenta a ocorrência de excesso de execução não só em relação às parcelas retroativas, recebidas por meio de precatório, mas, também, quanto às prestações do benefício de aposentadoria recebidas (outubro de 2015 a fevereiro de 2018) no curso da ação que moveu em face do INSS. Consta, inclusive, demonstrativo de cálculo referente ao percentual de honorários advocatícios incidentes sobre essas parcelas, com o abatimento do imposto de renda, ou seja, considerando o montante líquido efetivamente percebido pelo agravante (ID 65543219 – pp. 2/3). Referida tese foi rejeitada nos termos seguintes (ID 71621674): Converto o presente cumprimento em definitivo, conforme requerido na petição de ID 65836256. Retifique-se a autuação. Foi deferido o benefício da justiça gratuita ao réu na fase de conhecimento, através da decisão colacionada ao ID 65543233. A sentença proferida em 1o grau (ID 62025513) determinou o seguinte: Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO em face de CESAR ANTONIO PINTO FERREIRA , partes qualificadas nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância correspondente a 30% dos valores recebidos por força das decisões (liminar e sentença) proferidas nos autos do Processo no 0036018-49.2014.4.01.3400 que tramitou perante a 26a Vara- Juizado Especial Federal/DF, tendo como termo final o trânsito em julgado da referida sentença, a ser apurado em sede de liquidação. Quando da realização do cálculo de liquidação, deverá ser observado que sobre os valores recebidos mensalmente pelo réu em virtude da decisão liminar, deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês de inadimplemento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, deduzindo-se, ainda, os valores já adiantados pelo autor a este título no curso da demanda; quanto as parcelas vincendas, a base de cálculo deverá coincidir com o valor executado naqueles autos (processo no 0036018-49.2014.4.01.3400), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da consolidação do respectivo valor, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional (50%) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC. Resolvo, por conseguinte, o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O acórdão de ID 61510585: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a r. sentença, determinar que sobre as parcelas vencidas, ou seja, sobre os valores retroativos, devidos pelo INSS ao apelante, a serem apurados em cumprimento de sentença no processo que tramitou perante a justiça federal (processo n. 0036018-49.2014.4.01.3400), a base de cálculo dos honorários contratuais devidos à autora/apelada deverá coincidir com o valor executado naqueles autos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da consolidação do respectivo valor, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo recebimento pelo réu/apelante. No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência e à distribuição do ônus sucumbencial, porquanto o provimento parcial do apelo não possuiu o condão de alterar substancialmente a divisão efetivada na origem. Por fim, arbitro os honorários recursais, devidos pela apelada em favor do apelante, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. O acórdão proferido em embargos de declaração (ID 62024526): Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela autora e NEGO-LHES PROVIMENTO. Quanto aos aclaratórios opostos pelo réu, deles CONHEÇO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem a atribuição de qualquer efeito infringente, para, na fundamentação do julgado, esclarecer que a efetiva implementação do benefício previdenciário, pelo INSS em favor do réu, na ação perante a justiça federal (processo no 0036018-49.2014.4.01.3400) ocorreu, especificamente, na data de 27/05/2015 (ID 7516980 – p. 10/11). O requerido apresentou impugnação no ID 65543219, na qual alegou a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, pelos seguintes argumentos: - Que é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual não deverão incidir honorários sucumbenciais no valor devido à exequente; - Deve-se considerar, para a realização do cálculo, o valor líquido recebido pelo executado, descontando-se o imposto de renda. - A penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC não deverão incidir sobre os valores que o executado ainda não recebeu por meio de precatório. A parte autora apresentou resposta à impugnação no ID 67056577, na qual pugnou pelo seu indeferimento. É o breve relatório. Decido. (...) - Base de cálculos do valor devido Alega o executado que a base para os cálculos do valor a ser recebido pela exequente deverá ser o valor efetivamente recebido pelo executado. Entretanto, a despeito de tal alegação, verifica-se que o acórdão de ID 61510585 estabeleceu que “a base de cálculo dos honorários contratuais devidos à autora/apelada deverá coincidir com o valor executado naqueles autos”. Diante do exposto, conclui-se que não assiste razão ao executado. (grifo nosso) (...) Ante os fundamentos lançados, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada no ID 65543219. Assim, à luz do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono do devedor, em 10% (dez por cento) do excesso executivo, caso seja reconhecido nos cálculos da Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que efetue os cálculos do valor devido, com base nas determinações contidas na sentença de ID 62025513, acórdãos de ID 61510585 e ID 62024526 e nesta decisão. Referida decisão foi complementada pela decisão de ID 73773349, que apreciou os aclaratórios opostos por ambas as partes e acolheu os da exequente, apenas para reconhecer a ocorrência de omissão em relação ao benefício da gratuidade de justiça a ela concedido e acrescentar a seguinte redação à decisão embargada: “Assim, à luz do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono do devedor, em 10% (dez por cento) do excesso executivo, caso seja reconhecido nos cálculos da Contadoria Judicial. Entretanto, suspendo a exigibilidade do seu pagamento, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora na fase de conhecimento.” Embora tenha o agravante se insurgido por meio de agravo de instrumento (n. 0747434-74.2020.8.07.0000) contra a decisão em referência, a matéria não foi objeto do aludido recurso (ID 75959559). Referido agravo foi parcialmente provido, conforme o dispositivo a seguir colacionado: Posto isso, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: i) determinar que deverão ser excluídos dos cálculos do feito executório de origem, incluindo as penalidades incidentes, os valores referentes às parcelas retroativas, apuradas em cumprimento de sentença perante a justiça federal (processo n. 0036018-49.2014.4.01.3400), sendo devidas apenas quando efetivamente incorporadas ao patrimônio do devedor e ii) no que se refere à execução da quantia percebida pelo agravante, por força da liminar concedida na justiça federal entre 28/04/2015 até 01/02/2018, suspender a cobrança tão somente em relação aos honorários advocatícios, fixados por força do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por ser o executado beneficiário da gratuidade de justiça. (ID 83653882) Com efeito, com o trânsito em julgado do acórdão prolatado no bojo do agravo de instrumento, ocorrido em 11/02/2021 (ID 83653883), constata-se que a matéria não mais comporta discussão, por se mostrar preclusa. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada. 2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada. 3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Precedente: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1320609, 07473178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse descortino, mostra-se adequado o indeferimento da liminar ora vindicada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora